Tribunal: CARF
Processo: 13708.001053/2008-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13708.001053/2008-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.332 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
JOSE HENRIQUE SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PRECLUSÃO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
É vedado ao contribuinte inovar na fase recursal para incluir a contestação de
matéria atingida pela preclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
1. Trata-se de impugnação apresentada pelo contribuinte acima identificado, contra a
notificação de lançamento de fls. 6/12, resultante de alterações em sua Declaração de
Ajuste Anual, exercício de 2007, ano-calendário de 2006, que implicou redução do
saldo do imposto de renda a restituir declarado, de R$ 5.029,18, para R$ 1.385,96, em
face da constatação da infração de omissão de rendimentos, no valor tributável de R$
27.025,11, considerado o IRRF sobre a infração, de R$ 2.181,38, relativo às fontes
pagadoras COMANDO DA MARINHA (omissão de R$ 17.265,24); e CAPEMI –
CAIXA DE PECÚLIOS PENSÕES E MONTEP BENEFICENTE (omissão de R$
9.759,87, com IRRF sobre a omissão de R$ 2.181,38). Consta da descrição dos fatos
(fls. 34) que o lançamento decorreu da divergência entre as informações prestadas pelo
contribuinte; e as informações existentes nos sistemas da SRFB (DIRF).
2. Cientificado do lançamento em 19/03/2008, AR às fls. 76, o interessado apresentou
impugnação (fls. 14/16), recepcionada na unidade local da SRFB 15/04/2008; e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.001053/2008-98
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.332 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.001053/2008-98

aditamento à impugnação, às fls. 52/56, recepcionada na unidade da SRFB EM
24/04/2008. No mérito, aduz o que se segue:
Preliminarmente, requer a desconsideração dos valores não tributáveis, que se referem
ao Adicional por tempo de Serviço e Compensação Orgânica, que foram incluídos
ilegalmente, conforme estatuído no art. 1 0, III, da Lei 8.852/94, para que assim, possa
fazer nova apuração do imposto devido, adequando-o de forma justa e legal.
[...]
Como se pode inferir de acordo com a Lei Federal no 8.852/94, em seu art. 10, inciso
III, o IMPOSTO DE RENDA NÃO PODE INCIDIR nas seguintes parcelas dos
vencimentos dos MILITARES / SERVIDORES CIVIS - Três Poderes (e ainda, Estadual
e Municipal) entre outras: Gratificação de tempo de serviço; gratificação ou adicional
natalino, ou 130 Salário, Compensação Orgânica e Salário Família.
Desde 1994 o IR vem incidindo sobre tais parcelas em nossos C/C. Isso significa que
estamos descontando "a maior" durante os DEZ últimos anos.
III-DA CONCLUSÃO
A vista de todo exposto, demonstrado a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
requer seja acolhida a 'presente impugnação para assim ser decidido, excluindo da
base de cálculo a vantagens nela incorporada a titulo de adicional por tempo de
serviço e compensação orgânica.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada na
impugnação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei no 8.852/94, não são
hipóteses de isenção ou não incidência de IRPF, que requerem, pelo Princípio da Estrita
Legalidade em matéria tributária, disposição legal federal específica.
Ciente do acórdão da DRJ em 09/12/2013, o(a) contribuinte, em 18/12/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) inexistência de omissão no valor de R$ 9.759,87 - o valor foi declarado
conforme consta nos autos
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo, entretanto, há nos autos questão preliminar, indispensável
ao deslinde da controvérsia, que deve ser elucidada, prejudicando, assim, o conhecimento do
recurso.
A autuação recaiu sobre a omissão de rendimentos de duas fontes pagadoras:
Comando da Marinha e Capemi, nos valores de R$17.265,24 e R$9.759,87, respectivamente
(fl.8).
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.332 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.001053/2008-98

O colegiado de primeira instância registrou a existência de matéria não
impugnada, conforme trecho a seguir reproduzido:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
4. A defesa deixou de contestar, expressamente, a infração de omissão de rendimentos
relativos à fonte pagadora CAPEMI – CAIXA DE PECÚLIOS PENSÕES E MONTEP
BENEFICENTE (omissão de R$ 9.759,87, com IRRF sobre a omissão de R$ 2.181,38).
Trata-se, pois, de matéria não impugnada, pelo que, com fundamento nas disposições do
art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, não será objeto de decisão no presente Acórdão,
consolidando-se o correspectivo crédito tributário.
Da leitura da impugnação apresentada, confirma-se que o contribuinte não
contestou a omissão em comento.
Agora, em seu recurso, o recorrente alega que teria informado os rendimentos
recebidos da Capemi na declaração entregue em 22/3/2007.
Como apontado, essa matéria que não constou de sua impugnação e, portanto, não
foi submetida ao colegiado de primeira instância. Por consequência, essa matéria não cabe ser
analisada por este colegiado, sob pena de supressão de instância.
Lembro que, a teor dos artigos 16 e 17, do Decreto no 70.235, de 1972, o
contribuinte deve apontar em sua impugnação todos os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta sua defesa, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir, sendo de se
considerar preclusa a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Dessa feita, sendo a única matéria trazida no recurso, este não deve ser conhecido.
Pelo exposto, voto por não conhecer o recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 131
DF CARF MF
Original